Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-51.2010.8.11.0078
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000322-51.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE LIMA - ME - CNPJ: 06.007.146/0001-45 (APELADO), ANA PAULA KUHN - CPF: 936.571.881-34 (APELADO), MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 444.798.911-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO EXEQUENTE EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do exequente. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Maria Aparecida de Lima - ME.
, pronunciou a prescrição da pretensão executória, razão pela qual julgou o processo extinto, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, o banco diz que jamais permaneceu inerte na condução do processo e que realizou inúmeras diligências, na tentativa de localizar os executados e bens, capazes de satisfazer a dívida.

Sustenta a falta de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição pronunciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A ação de execução de título extrajudicial foi extinta, pelo reconhecimento da prescrição, porque o exequente, ora apelante, apesar de ingressar em juízo tempestivamente, não teria logrado êxito em promover a citação do réu, em tempo hábil, capaz de interromper o prazo prescricional.

Com efeito, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando e se realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, impende analisar se houve, ou não, desídia do apelante em promover os atos indispensáveis à citação do devedor.

Em
04/02/2010
, o banco exequente ajuizou esta Ação de Execução Por Quantia Certa, em face dos apelados, fundada na Cédula de Crédito Comercial de n. 40/00496-1, com vencimento em 01/07/2011.

Após proferido despacho inaugural, determinando a citação dos executados, o oficial de justifica certificou, em
28/02/2011
, que o cumprimento do mandado restou frustrado, em razão da falta de localização dos devedores (id. 77017953).

Sem que qualquer providência fosse tomada, o processo permaneceu paralisado por mais de 01 (um) ano, até que, em
11/07/2012
, foi determinada a intimação do exequente (id. 77017954).

Em resposta, em resposta, o banco exequente requereu a concessão de prazo complementar para manifestação (id. 77017955), permanecendo o feito paralisado até que, em
07/01/2013
, sobreveio a primeira intimação do exequente para indicar o endereço da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
do feito (id. 77017958).

Sem que fosse atendida a determinação judicial, o banco pugnou para que o juízo promovesse a pesquisa via Sistema Bacenjud, pleito este que restou inferido, em
08/08/2013
, ocasião em que, também, foi assinalado novo prazo, agora de
60 (sessenta) dias
, para que a instituição financeira adotasse as providências para viabilizar o andamento do feio,
sob pena de extinção (
id. 77017962).

Decorrido o prazo, sem que as providências determinadas tivessem sido adotadas, em
19/11/2013
, o banco aporta aos autos, mais uma vez, para requerer a dilação do prazo já extenso, de 60 dias, anteriormente deferido (id. 77017963).

Até este momento, o processo permanecia,
por mais de 03 (três) anos
após o ajuizamento da ação, sem que qualquer providência, destinada à localização dos devedores, tivesse sido adotada pelo banco exequente, não obstante insistentemente instado a fazê-lo, motivando a suspensão do feito, por 30 (trinta) dias, conforme despacho proferido em
07/03/2014
(id. 77017966).

Decorrido o prazo assinalado, o banco exequente aporta aos autos, em
15/04/2014
, para requerer a suspensão do processo por 01 (um) ano,
a fim de viabilizar a localização do endereço dos devedores
, providência até agora não efetivada, inobstante mais de 04 (quatro) anos passados da data do ajuizamento da ação (id. 77017968).

A suspensão pleiteada foi deferida até
15/04/2015
, ficando, desde logo, registrada a possibilidade
de extinção do processo
, por abandono, em caso de inércia da parte, em respeito à garantia constitucional da duração razoável do processo (id. 77017971).

Decorrido o prazo do sobrestamento, em
01/06/2015
, o banco aporta mais uma vez aos autos SEM A INDICAÇÃO DE QUALQUER ENDEREÇO dos executados, pugnando por diligência do juízo, para a consecução desse desiderato, e a realização de bloqueio de valores, via Bacenjud.

Após o deferimento do bloqueio, sobreveio despacho do juízo, informando a penhora de valor irrisório perante a dívida (R$ 20,30), ocasião em que determinou MAIS UMA intimação do exequente, desta feita em
09/03/2016
, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito,
sob pena de extinção
.

Nota-se que, até aí, já haviam transcorridos
06 (seis) anos
do ajuizamento da demanda constritiva, sem que qualquer providência destinada a localização dos executados tivesse sido adotada pelo banco.

Em
30/10/2017
, após transcorridos mais de 07 (sete) anos da propositura da execução, sobreveio o
5º (QUINTO)
despacho, instando o banco exequente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Em resposta, a instituição financeira indicou 03 (três) endereços, de possível localização dos executados (di. 77017991), sedo um deles
o mesmo indicado na petição inicial
, cuja diligência inaugural já havia se revelado infrutífera.

Expedido o competente mandado, sobreveio a certidão exarada pelo oficial de justiça, noticiando a frustração no cumprimento da diligência (id. 77017997).

Intimado o banco para se manifestar acerca da certidão, o banco se resumiu a pleitear, em
24/04/2020
, a expedição de ofício à Energisa (id. 77017998).

Nota-se que
transcorreram 10 (dez) anos
do ajuizamento da execução, sem que o banco exequente tivesse logrado êxito em providencia a citação dos executados.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Percebe-se que as indicações de endereços, levadas a efeito pelo apelante, deram-se de forma aleatória, sem a demonstração de qualquer relação do executado com qualquer um deles, sendo um dos logradouros, inclusive, o mesmo indicado na petição inicial.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia à exequente requerer sua citação por edital, o que inocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Nesse contexto, embora não tenha ocorrido a prescrição intercorrente, porque o processo não ficou paralisado, houve a prescrição da pretensão executória, pois a cooperativa apelante deixou de promover a citação tempestiva do apelado.

Como já se passaram mais de 05 anos da propositura da ação sem a citação, deve ser declarada a prescrição da pretensão executória, uma vez que superado o prazo prescricional trienal, por se tratar de título de crédito regido pela Lei Uniforme de Genebra (art. 70 da LUG).

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1. (...) 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

Por conseguinte, é inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022